Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-93.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015982-93.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jose Aparecido de Souza Pinto (RECORRIDO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA PINTO - CPF: 411.200.511-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PROJETADA – INCONFORMISMO DO
PARQUET
– PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– VIABILIDADE – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA Nº 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO PROVIDO.

A prescrição em perspectiva revela-se inadmissível em nosso sistema jurídico, seja em razão da ausência de previsão legal e da violação à garantia da não-culpabilidade, seja à luz do disposto no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado
pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo

que declarou extinta a punibilidade de
José Aparecido de Souza Pinto
, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição virtual.

Em síntese, aduz o
Parquet
que, a teor do enunciado sumular 438 do STJ, vem de ser defesa a certificação da prescrição em perspectiva. Ajunta que,
in casu
, em eventual condenação, assoma-se factível, à luz dos vetores delineados no art. 59 do CP, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a ensejar, em última análise, a dilatação do lapso prescricional. Requer, pois, a anulação da decisão censurada e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prolação da sentença.

Em contrarrazões, a Defesa sustenta o acerto da decisão objurgada.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter a decisão impugnada.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
José Aparecido de Souza Pinto
foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 34,
caput
, da Lei 9605/1998, porque
“(...)
no dia 15 (quinze) de janeiro de 2011, aproximadamente às 11h00min, nas margens do rio Teles Pires, em Novo Mundo/MT, termo judiciário desta Comarca, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA PINTO, vulgo ‘Inhé’, pescou em período no qual a pesca é proibida pela legislação ambiental (...)”
(id. 20356479)

Na oportunidade, tem-se que
“(...)
a Polícia Civil de Guarantã do Norte em conjunto com os fiscais da SEMA (Secretaria de Estado e Meio Ambiente), realizaram operação objetivando coibir a pesca no período da "piracema", sendo certo que em determinado momento, às margens do rio Teles Pires, especificadamente no denominado Porto da Balsa da Estrada F-1, defrontaram-se com o indiciado se aproximando em um barco de alumínio, modelo 500, série n° 150, n° 2819, apurando-se que este ao avistar a equipe de fiscalização ambiental desviou a sua rota, objetivando esconder o pescado no meio da mata (...) o indiciado, na tentativa de escapar da fiscalização ambiental, jogou no meio da mata um saco de fibra contendo todo o pescado realizado, restando comprovado que a equipe de fiscalização ambiental logrou êxito em encontrar o referido saco, o qual continha em seu interior 4.500 Kg (quatro quilos e quinhentas gramas) de pescado, espécie Matrinxã; 5.000 Kg (cinco quilos) de pescado da espécie Jaú e 3.500 (três quilos e quinhentas gramas) de pescado da espécie Pintado (...)”
(id. 20356479,
sic
).

Depreende-se da decisão objurgada que o juízo singular declarou extinta a punibilidade do réu, ao fundamento de ter verificado a ocorrência da prescrição antecipada da conduta, a ocasionar a perda superveniente do interesse de agir do autor, porque, ao cabo, a pretensão punitiva restaria alcançada pela prescrição com base na pena
in concreto
.

Demonstrando inconformismo, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão censurada, a fim de que seja retomada a marcha processual, pois o magistrado singular reconheceu a prescrição virtual e, por consequência, ofendeu o princípio da legalidade e o enunciado sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão é legítima.

Com efeito, o Código Penal dispõe que a prescrição da pretensão punitiva calcula-se, empós a condenação, pela pena imposta na sentença, desde que aperfeiçoado o trânsito julgado final ou apenas para o Ministério Público (art. 110, § 1º, CP), ou, antes de seu advento, por meio da pena máxima abstratamente prevista no preceito secundário do tipo imputado ao agente.

Essa sistematização resulta, principalmente, do princípio constitucional da não-culpabilidade, que versa não ser possível alguém ser considerado culpado antes da imutabilidade da sentença penal condenatória.

Nessa contextura, afigura-se paradoxal valer-se dessa garantia fundamental para afastar determinados institutos (v. g. maus antecedentes) e, em outro contexto, vulnerar-lhe, sob o falso pretexto de ser mais benéfico ao réu, que, em verdade, tem o direito a comprovar sua inocência no bojo do processo que deverá observar o devido processo legal e seus consectários lógicos.

Seja como for, temos que a impossibilidade da prescrição virtual encontra-se sedimentada em enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, a preconizar que “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
” [Súmula n. 438, STJ].

Assim, inexistindo suporte legal e ausente viés constitucional para o reconhecimento da prescrição virtual, faz-se imperiosa a nulidade do
decisum
que extinguiu a punibilidade do agente.

Logo, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para desconstituir a decisão que extinguiu a punibilidade de
José Aparecido de Souza Pinto
, determinando o retorno dos autos à origem para prolação da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020